Tribunal: TJBA
Processo: 8124733-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124733-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ. 2. Assim, se não houve fixação da verba na origem, diante do julgamento antecipado da lide, inviabiliza a sua fixação e/ou majoração em fase recursal. 3. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8124733-49.2021.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça